Tribunal: STF
Processo: ARE 1433573
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 4, p. 1-8) assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS E INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DO APENADO.



    PRETENSA MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO, COM O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE, QUE INTERROMPE APENAS O PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS N. 441 E 345 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTUDO, INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL QUE SE MANTÉM HÍGIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO PARCIALMENTE AJUSTADA.



    1 Nos termos dos verbetes sumulares n. 441 e 535 do Superior Tribunal de Justiça, embora a prática de novo crime doloso no curso da execução, com o reconhecimento da falta grave, possa acarretar a modificação da data-base para fins de progressão de regime, não há interrupção da contagem do prazo no que concerne ao livramento condicional, o indulto e a comutação das penas. 



    2 Não preenchido o requisito subjetivo, haja vista o recente cometimento de falta grave por parte do apenado, incogitável a concessão do benefício do livramento condicional, mesmo que o pressuposto objetivo possa ter sido implementado, pois se tratam de exigências cumulativas estabelecidas pelo art. 83 do Código Penal. 



    UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INSURGÊNCIA QUANTO À IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. INACOLHIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. REPRIMENDA SOMADA AO RESTANTE DE PENA A CUMPRIR. SANÇÃO REMANESCENTE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA MODALIDADE FECHADA ESCORREITA. EXEGESE DOS ARTS. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, E 118, II, DA LEP, C/C O ART. 33, § 2º, ‘A’, DO CÓDIGO PENAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRETOCÁVEL NO PONTO. 



    De acordo com os arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da LEP, sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, deve a reprimenda aplicada ser somada ao restante de pena a cumprir e, sendo o resultado superior a 8 (oito) anos, viável a imposição do regime fechado. 



    PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRIPLO DO VALOR MÁXIMO PREVISTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. VERBA FIXADA DE ACORDO COM O ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 5 DE 8 DE ABRIL DE 2019, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO CM N. 9 DE 13 DE JUNHO DE 2022. 



    1 Devida é a verba honorária em favor do advogado nomeado que atuou na fase recursal. 



    2 Ausente situação excepcional a justificar a multiplicação da quantia, esta deve ser fixada de acordo com o item 10.4 do anexo único da Resolução CM n. 5 de 8 de abril de 2019, atualizado pela Resolução CM n. 9 de 13 de junho de 2022 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 4, p. 7-8) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 7, p. 1-10), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 6, p. 1-8).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 13 e 15). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 18, p. 1-6) e do AREsp (eDOC 17, p. 1-5).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.297.803/SC (eDOC 26, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 36, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, transcrevo da decisão ora agravada:



    “(...)



    1.1. Da alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República



    (...)



    Não fosse a deficiência das razões recursais, a defesa alegou afronta ao art. 5º, XLVI, da CF, visto que ‘A respeito destes basilares, tem-se que a quantia de sanção e o modo que esta será cumprida (regime) devem ser proporcionais ao delito praticado e às nuances do caso concreto’ (Evento 21, fl. 5).



     No entanto, verifica-se que a análise de tal arguição, somente poderia ser realizada a partir da discussão da legislação infraconstitucional aplicada à hipótese, o que tornaria reflexa eventual violação normativa, insuscetível de viabilizar a ascensão do apelo extraordinário. 



    Por oportuno: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PREGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido (ARE n. 1.324.769 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin. Segunda Turma, j. 22.08.2022, grifou-se). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARACTERIZAÇÃO DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. VALIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL . SÚMULA 636/STF. REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO DADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] II Esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade (art. 5°, II e XXXIX, da Constituição Federal), quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). [...] V Agravo regimental a que se nega provimento (ARE n. 1.237.044 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.06.2020, grifou-se). 



    Por todas essas razões, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade.” (eDOC 15, p. 2-3; grifos originais)



    Finalmente, acentue-se que os fundamentos decisórios acima expostos também são suficientes para afastar a pretensão do ora recorrente no sentido de conceder ordem de habeas corpus de ofício (eDOC 18, p. 6), até porque não visualizo evidente ausência de constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte, sendo ainda certo que essa pretensão também demandaria inafastável exame fático-probatório da questão, incabível na via estreita do habeas corpus. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente